Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712936-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTELLA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA contra COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTELLA LTDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0712073-95.2022.8.07.0009. Preparo recolhido (ID 45483764). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de abril de 2023 15:58:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador